Tribunal: TJMT
Processo: 1009430-05.2023.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009430-05.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIO OTAVIO CORREA - CPF: 038.584.501-46 (APELANTE), JESSICA OLIVEIRA BERNARDO - CPF: 062.624.841-83 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA registrado(a) civilmente como PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), GISELI CRISTINA SUTERO LANCONE - CPF: 032.730.391-32 (VÍTIMA), HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 927.943.191-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009430-05.2023.8.11.0055

APELANTE: CAIO OTAVIO CORREA, JESSICA OLIVEIRA BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE
CAIO OTÁVIO CORREA
– ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, DO CP, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DE CP], EXTORSÃO MAJORADA [ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP] E EXTORSÃO MAJORADA TENTADA [ART. 158, §§ 1º E 3º, C/C ART. 14, II, DO CP] –AGENTE RECONHECIDO PESSOALMENTE POR UMA DAS VÍTIMAS COMO AUTOR DO CRIME - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a vítima reconheceu pessoalmente o réu, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, descrevendo com detalhes as suas características físicas e as tatuagens que possuía, como o autor dos crimes, é descabido o pleito absolvitório fulcrado unicamente na negativa de autoria do apelante.

O cometimento de novo delito enquanto cumpria pena por outro crime autoriza o recrudescimento da culpabilidade do agente. Precedentes do STJ.

APELAÇÃO DE
JÉSSICA OLIVEIRA BERNARDO
- EXTORSÃO MAJORADA [ART. 158, §§ 1º E 3º, CP] –COAUTORA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX OBJETO DO CRIME PRATICADO – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA MODALIDADE QUALIFICADA – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Comprovado, pelas provas amealhadas, que a apelante é a titular da conta bancária utilizada para receber a transferência via PIX objeto da extorsão praticada contra a vítima, deve ser mantida a sua responsabilização penal.

Inviável o reconhecimento de participação de menor importância quando ela foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

Descabido o afastamento das qualificadoras do delito quando as circunstâncias fáticas demonstram, indene de dúvidas, a incidência delas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009430-05.2023.8.11.0055

APELANTE: CAIO OTAVIO CORREA, JESSICA OLIVEIRA BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação aviados por CAIO OTÁVIO CORREA e JÉSSICA OLIVEIRA BERNARDO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que os condenou o
primeiro
pelos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, do CP, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos de CP], extorsão majorada [art. 158, §§ 1º e 3º, do CP] e extorsão majorada tentada [art. 158, §§ 1º e 3º, c/c art. 14, II, do CP], apenando-o com 18 [dezoito] anos, 6[seis] meses e 7 [sete] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 [vinte seis] dias-multa, e a
segunda
por extorsão majorada [art. 158, §§ 1º e 3º, CP], pela qual foi apenada com 9 [nove] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

CAIO OTÁVIO, assistido pela Defensoria Pública, requer sua absolvição, alegando que negou a autoria dos delitos e não há provas bastantes para manter a condenação. Subsidiariamente, pede o afastamento da negativação da culpabilidade na primeira etapa dosimétrica, com o consequente redimensionamento da reprimenda corpórea.

JÉSSICA, por sua vez, assevera que não há provas bastantes de que foi coautora do crime de extorsão, razão pela qual vindica sua absolvição. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de participação de menor importância e o afastamento da modalidade qualificada, para que seja apenada por extorsão simples [art. 158,
caput
, CP], com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os apelos.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009430-05.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“
1º FATO
. No dia 10 de abril de 2023, por volta das 01h30, na residência localizada na Rua dos Gerânios, nº 1436-N, Parque do Bosque, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado CAIO OTAVIO CORREA, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, concorreu para a subtração, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, de coisas alheias móveis, discriminadas no auto de avaliação indireta (ID 118335935, p. 104), consistentes em 04 (quatro) celulares, 01 (um) notebook, 02 (duas) correntes de ouro, 01 (um) brinco de ouro, 01 (um) par de alianças de ouro, 01 (um) ventilador e 01 (um) carro GM Chevrolet Onix, totalizando cerca de R$ 80.650 (oitenta mil, seiscentos e cinquenta reais) em bens, e mais R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, pertencentes ao casal Herminio Soares de Oliveira Júnior e Giseli Cristina Sotero Lançone, bem como 01 (um) notebook, marca Think, pertencente ao município de Tangará da Serra (BO nº 2023.96932).

2º FATO
. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas acima, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados CAIO OTAVIO CORREA e JÉSSICA OLIVEIRA BERNADO, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, concorreram para constranger Giseli Cristina Sotero Lançone, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça alguma coisa, consistente na transferência de R$ 1.000,00 (mil reais) mediante PIX.

3º FATO
. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas acima, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados CAIO OTAVIO CORREA e JÉSSICA OLIVEIRA BERNADO, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, tentaram constranger Herminio Soares de Oliveira Júnior, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça alguma coisa, consistente em transferir valores mediante PIX, só não alcançando o resultado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes”.

GISELI CRISTINA SUTERO LANÇONE, 36 [trinta e seis] anos de idade, auscultada pela autoridade policial no mesmo dia dos crimes, declarou:

“Que hoje, por volta de 1h40, estava dormindo no quarto de sua residência, juntamente com seu esposo, HERMÍNIO, o filho VICTOR HUGO (11 anos) e o filho LEONARDO (4 anos) no berço, enquanto o filho HIGOR (16 anos) estava dormindo em outro quarto; que ouviu um barulho na porta e quando abriu os olhos viu alguém vindo em sua direção, com arma de fogo tipo revólver, em punho, dizendo: ‘abaixa a cabeça, não olha pra mim, cadê o dinheiro, cadê a joia, isso aqui é um assalto, não fica nervosa não, nós só veio fazer o que mandaram nós fazer aqui’; que a declarante apontava que tinha um dinheiro de consulta em uma bolsa verde; que pediram por mais dinheiro e a declarante respondeu que somente tinha dinheiro no banco para pagar as contas; que realizou a transferência de R$ 1.000,00 (um mil reais) para JÉSSICA OLIVEIRA; que o suspeito 1 amarrou HERMÍNIO, o filho HIGOR e a declarante; que o filho de 4 anos começou a chorar e o suspeito 1 desamarrou as mãos da declarante, para que pudesse pegá-lo; que pegou o filho e ficou na cama; que o suspeito 1 ficava com um fone de ouvido conversando com alguém e dizia: ‘aqui é casa de pobre, aqui não tem nada não, não tem joia, não tem nada não; já mandei pra você o carro, as alianças, o dinheiro e o PIX que acabei de mandar’; que enquanto isso, revirava a casa, procurando por joia, dinheiro e arma de fogo; que o suspeito 2 fazia uso de entorpecente dentro do quarto e aparentava estar muito desorientado, apontando a arma de fogo em direção à cama; que em dado momento, a declarante visualizou a face do suspeito 1 e este ficou muito nervoso; que o suspeito 2 estava com uma camisa de moletom azul claro, escrito tik tok, com luvas cor preta, calça jeans rasgadas nas coxas e tênis azul claro e usava uma camiseta, um gorro e um boné para tampar a cabeça; que o suspeito 1 estava de camiseta preta, calça jeans e uma bota preta emborrachada; que no momento em que mexia com o celular da declarante para colocar a senha, pôde perceber que o suspeito 1 tinha tatuagem parecendo letras nas juntas dos dedos das mãos e também uma tatuagem no braço esquerdo, aparentando ser algum desenho de chama, pois estava parcialmente coberto com a camiseta; que o suspeito 1 era de cor negra e possuía sotaque cuiabano; que o suspeito 2 acredita que era de cor branca, pois somente deu para visualizar a pela próxima aos olhos; que em nenhum momento foi agredida fisicamente pelos suspeitos; que os suspeitos falaram que eram pais e não iriam fazer nada com criança e que queriam somente o dinheiro; que a declarante visualizou apenas uma arma de fogo, tipo revólver; que a declarante visualizava os dois suspeitos revezando a mesma arma de fogo; que os suspeito ameaçavam de morte toda a família, caso olhasse para o rosto deles; que devido ao limite do valor do PIX, estavam querendo segurar até às 6h00 da manhã para fazer mais transferência PIX; que quando o suspeito falava ao telefone, ouviu o suspeito 1 dizendo que chegou na casa com o Uber e que era para o Uber buscar na mesma estrada de chão, pois não havia câmeras; que ficaram todos presos, amarrados no quarto; que a camiseta azul utilizada para tampar o rosto foi pega no varal da casa da declarante; que ficaram sob a mira de arma de fogo e todo terror psicológico dos suspeitos por cerca de quatro horas, pois saíram da casa por mais de 5h00 da manhã; que viu outro suspeito 3, que provavelmente foi buscar o veículo, que estava usando shorts branco com lista larga preta ou azul escuro e uma camiseta regata; que o suspeito 1 entregou as chaves do veículo para o suspeito 3”.

HERMÍNIO SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR, por sua vez, narrou na fase inquisitiva:

“Que hoje, por volta de 1h40, estava dormindo no quarto de sua residência, juntamente com sua esposa GISELI, o filho VICTOR HUGO (11 anos) e o filho LEONARDO (4 anos) no berço, enquanto o filho HIGOR (16 anos) estava dormindo em outro quarto; que acordou com o suspeito 1 chamando: ‘ow ow ow, abaixa a cabeça, não olha no rosto, não olha pra mim, vou te matar aqui mesmo, se olhar vai morrer’ e apontando uma arma de fogo, tipo revólver, em sua direção; que a luz do quarto estava acesa e o suspeito 1 no pé da cama, abordando o declarante; que GISELI acordou e o declarante tentou acalmá-la, enquanto o VICTOR acordou e logo ficou de cabeça para baixo; que o suspeito pegou o celular do declarante que estava carregando ao lado da cama; que o suspeito 1 abriu os aplicativos bancários do celular do declarante e pediu para que digitasse a senha dos bancos; que a senha do Banco do Brasil o declarante havia perdido, porque se tratava de uma conta salário, mas o suspeito não acreditava no que estava ouvindo; em seguida, pediu pela chave do carro; que outro suspeito 2 entrou no quarto, levando o filho HIGOR, e ficou cuidando do quarto; que o suspeito 1 se deslocou até a sala e começou a falar ao celular, pedindo para alguém buscar o veículo; que ao retornar do quarto, o suspeito 1 pegou o celular da esposa e viu que havia um aplicativo do Banco Bradesco e, ao telefone, o suspeito 1 falava que tinha a conta e pediu um PIX; que GISELI fez o PIX de R$ 1.000,00 (um mil reais) para JÉSSICA OLIVEIRA (e-mail), pois como era de madrugada, este era o limite de valor para fazer; que o suspeito 1 ficou irritado porque não tinha mais como transferir dinheiro; que na sala o suspeito falava para alguém ir buscar o carro e, durante as conversas, chamou alguém no telefone de ANJO NEGRO; que o suspeito 2 estava usando entorpecente dentro do quarto de um lado para o outro e também ameaçou o declarante para não olhar para ele; que o suspeito 1 estava irritado com o pessoal no telefone, dizendo: ‘vocês tão louco, aqui não tem nada, vocês mandam a gente roubar pobre, eles não tem nada’; que o suspeito 2 também estava um punho com uma arma de fogo, provavelmente era um revólver, porque ficava fazendo barulho com o cão; que amarraram as pernas juntamente com os braços do declarante com uma corda; que como colocaram força e a mão do declarante estava roxa, GISELI pediu para soltar um pouco e o suspeito 1 afrouxou; que o suspeito 2 estava muito agitado e em dado momento o suspeito 1 pediu a arma de fogo dele, mas logo depois a devolveu; que reviraram toda a casa do declarante, enquanto o suspeito 1 conversava com outra pessoa no telefone; que o suspeito 1 falava: ‘tamo aqui pra cumprir ordem, a gente só obedece’; que enquanto o suspeito 2 tentava fazer o terror com o declarante, o suspeito 1 tentava acalmá-lo; que ficou um bom tempo sem falar nada, mas o suspeito 2 algumas vezes passava a arma de fogo no pé do declarante; que ao final o suspeito 1 disse: ‘vou trancar vocês no quarto, vou amarrar vocês, mas vão conseguir escapar fácil, não é pra ligar pra polícia, cêis são família, família bonita, não é pra registrar boletim de ocorrência porque cêis vão morrer’; que fechara a porta do quarto e foram embora; que depois o declarante esperou um pouco e começou a gritar, pedindo por ajuda; que GISELI teve mais contato com os suspeitos, porque eles deixaram ela dar assistência ao filho menor; que pôde visualizar somente uma vez a face do suspeito 1, mas não consegue dar detalhes de características; que a voz do suspeito 1 tinha sotaque cuiabano e era uma voz grave; que a voz do suspeito 2 aparentava ser de rapaz mais novo; que não conseguiu visualizar nenhuma tatuagem ou nenhuma outra característica física que identificasse os suspeitos; que levaram o veículo Ônix do declarante, bem como as duas alianças, dois notebooks, três aparelhos celulares, um ventilador, cartão de crédito Neo, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, a CNH de GISELI que estava no veículo; que o suspeito 1 estava com uma camiseta azul do filho do declarante no rosto; que a corda utilizada para amarrar o declarante foi cortada do varal; que na residência não possui câmeras de segurança; que não foi agredido fisicamente pelos suspeitos”.

HIGOR, filho mais velho do casal, 16 [dezesseis] anos de idade, deu narrativa semelhante, explicando que não conseguiu visualizar nenhuma característica física dos assaltantes, apenas que “a voz do suspeito 1 era calma, grave, com sotaque cuiabano, enquanto o suspeito 2 tinha uma voz mais aguda”.

O veículo Ônix foi apreendido horas depois em Várzea Grande, conduzido por KAUÃ VINÍCIUS FERREIRA.

O PM ANDERSON BISPO DE LIMA, que atuou na ocorrência, declarou:

“QUE nesta data, por volta das 09:50 horas, o depoente, juntamente com o Policial Militar WILLIAN e outros, as equipes do 4º Batalhão PM, cientes de que havia ocorrido um roubo nessa madrugada, por volta das 03:00 horas da manhã, na cidade de Tangará da Serra-MT praticado por indivíduos portando de arma de fogo, levaram de uma residência um veículo Chevrolet/Onix de cor prata QBF-9260, um notebook e aparelhos celulares das vítimas que permaneceram reféns no local até as 05:00 horas da manhã; QUE de posse das informações, a guarnição PM visualizou o referido veículo trafegando pela Rodovia Mário Andreazza e foi realizada a abordagem ao veículo que era dirigido pelo suspeito KAUÃ VINICIUS FERREIRA, bem como busca pessoal nos outros três suspeitos MATHEUS VINICIUS RAMOS DOS SANTOS, VAGNER AUGUSTO NUNES CIPRIANO e RYAN GABRIEL MELO DE JESUS que encontravam-se em seu interior e além do veículo, também foi encontrado um cartão de estacionamento pertencente à vítima do roubo em Tangará da Serra-MT, uma chave de um veículo marca Jeep, um celular Motorola, uma pulseira de cor dourada que encontrava-se no braço do suspeito MATHEUS, e posteriormente o aparelho celular Motorola e a pulseira de cor dourada foram identificados pela vítima GENY como sendo de sua propriedade; QUE em entrevista policial com os suspeitos, estes delataram para as guarnições PM que também haviam cometido o roubo de um veículo Jeep Renegade de cor preta BAB-1F57 na Rua Tenente Lira do bairro Jardim Paula 1, que algumas horas atrás havia sido irradiado pelo CIOSP, relataram ainda que estavam negociando o veículo Jeep Renegade com o suspeito ARCIVAL, e que o veículo Renegade estaria parado no estacionamento do supermercado Bom Gosto do bairro Jardim dos Estados na Avenida Júlio Campos e o suspeito ARCIVAL estaria deslocando para um ponto de encontro na rua paraná também do bairro Jardim dos Estados; QUE a equipe da VTR F79 deslocou até o estacionamento do referido mercado e localizou o veículo, ato contínuo, as equipes PM'S da Força Tática 01/1º CR e Rotam 90 deslocaram até a Rua Paraná do Jardim dos Estados e localizaram o suspeito ARCIVAL CARLOS ANTUNES ANDRADE DOS SANTOS juntamente com o suspeito MURILO HENRIQUE LEITE PETRONETTO no interior de um veículo Honda/Civic de cor prata e placa QBO-2G16 e na abordagem foi encontrado uma porção de substância análoga à maconha em poder do motorista do veículo MURILO o qual não possui CNH; QUE após entrevista policial, disseram às equipes que de fato estavam negociando um veículo Jeep Renegade com o suspeito MATHEUS, que as conversas encontram-se no aparelho celular do suspeito MATHEUS; QUE esta GUPM juntamente com as demais equipes do 4º BPM deslocaram até a Rua Marajó, também do bairro Jardim dos Estados, em uma quitinete indicada pelos suspeitos MATHEUS e VAGNER, que segundo eles, lá estaria escondido uma réplica de arma de fogo tipo pistola, utilizada no roubo do veículo Renegade; QUE após realizar busca na quitinete indicada pelos suspeitos, foi encontrado uma réplica de arma de fogo tipo pistola com carregador em um cômodo em construção; QUE os suspeitos MATHEUS e VAGNER confessaram que eles renderam a vítima do Jeep Renegade e levaram o referido veículo com o apoio dos suspeitos KAUÃ e RYAN que ficaram do lado de fora dando apoio com o veículo Onix também produto de roubo; QUE o veículo Jeep Renegade foi entregue aos cuidados da vítima, haja vista ela não ter tempo hábil para fazer o registro do roubo pela DERFVA, apenas ligado 190; QUE os envolvidos foram encaminhados para a central de flagrantes com o uso de algemas por receio de fuga; QUE o veículo do suspeito MURILO foi removido ao pátio da VIP Leilões”.

Essa narrativa foi corroborada pelo PM WILLIAN DE SOUZA MORAIS.

KAUÃ, de 15 [quinze] anos de idade, disse que veio naquela madrugada de Pontes e Lacerda e
“pegou”
o Ônix, que estava com a chave no contato, no estacionamento do ATACADÃO, localizado na Av. Júlio Campos,
“orientado por uma pessoa que não sabe dizer quem é”
, e iriam com este veículo cometer um roubo.

No dia 10/05/2023, GISELI reconheceu,
pessoalmente
, CAIO OTÁVIO [que havia sido preso por outro delito] como um dos assaltantes que ingressaram em sua residência.

De acordo com o Termo de Reconhecimento de Pessoa, ele encontrava-se em ambiente próprio, ao lado de outros três indivíduos de características físicas semelhantes, cujas fotografias encontram-se acostadas nos autos.

Interrogado, CAIO OTÁVIO, 30 [trinta] anos de idade, respondeu que só iria se manifestar em juízo.

Registro que, inicialmente, CAIO OTÁVIO identificou-se como MARCOS ANDRÉ CORREA, no entanto, após ser submetido a
exame papiloscópico
, que foi confrontado com o prontuário civil expedido pelo Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, sua verdadeira identidade veio à tona.

Pelas fotografias acostadas, é possível verificar que CAIO OTÁVIO tem uma tatuagem
“tribal”
no braço, que se assemelha às
“chamas”
descritas por GISELI, bem como tem letras tatuadas nos dedos das mãos, exatamente como mencionado pela referida vítima.

Na instrução processual, HERMÍNIO reiterou que não olhou para o rosto dos assaltantes porque era constantemente ameaçado por eles caso o fizesse, mas que não teve dúvidas ao reconhecer a arma apreendida com CAIO OTÁVIO como sendo a mesma utilizada no assalto à sua casa, porque ela tinha características que lhe chamaram a atenção, tratando-se de um revólver
“velho”
, com
“um desgaste na ponta”
,
“prateado e tem um desgaste bem específico do lado esquerdo da arma”
.

Acrescentou que CAIO conversava ao celular com outras pessoas, e que ouviu chamá-las de
“ANJO NEGRO”
e
“CACHORRÃO”
durante as ligações, e que foram
“essas pessoas”
que passaram os dados bancários de JÉSSICA para que fosse feita a transferência via PIX da conta de sua esposa, GISELI.

Indagado pela defesa de JÉSSICA, HERMÍNIO esclareceu que, quando procuraram o banco, foram informados não ser mais possível reaver o valor transferido.

GISELI, por seu turno, disse que CAIO falou ao telefone com terceira pessoa, questionando em qual conta era para mandar o dinheiro, quando ouviu o nome de JÉSSICA OLIVEIRA,
“aí na hora ele tirou a luva que ele estava e digitou o e-mail, estava do meu lado, então eu memorizei tanto as tatuagens da mão, quanto as tatuagens do braço dele, que estava descoberto. Aí ele digitou o e-mail e falou: ‘agora você coloca sua senha’ e apontou a arma para mim o tempo todo, que não era para olhar pra ele; nessa hora que ele foi colocar o e-mail, ele vinha com a camiseta assim, segurando na boca;
ele estava tão apavorado que a camiseta caiu e ele nem percebeu; ele ficou cara a cara comigo
, daí eu já abaixei a cabeça”
.

Acrescentou que, devido ser de madrugada, só pôde fazer uma transferência PIX de R$ 1.000,00 [um mil reais], razão pela qual os assaltantes cogitaram permanecer no local até o amanhecer, para poder realizar novas transferências.

Questionada pelo Promotor de Justiça, a vítima não teve dúvidas em reafirmar que CAIO OTÁVIO foi um dos indivíduos que entraram em sua residência:

“MP: A senhora confirma então que essa pessoa que tirou a luva, que deixou cair a camiseta etc., era essa pessoa que foi colocada lá na delegacia perante a senhora, o CAIO OTÁVIO CORREA?

V: Sim.

MP: O que levou a senhora a ter essa segurança de que era ele?

V:: Primeiro, na hora do PIX, ele ficou cara a cara comigo, só que ele estava muito nervoso, ele não percebeu [...] eu vi o olhar dele, eu vi o rosto dele, eu vi a tatuagem na mão [...]”

Em juízo, mais uma vez GISELI reiterou o reconhecimento que fez pessoalmente em sede policial, quando foram exibidas as fotografias do apelante, dizendo:
“O 2, o 2, até o olhar dele me ‘arrupia’, Deus me livre, não gosto nem de ver”
.

Indagada pela defesa de JÉSSICA, GISELI respondeu:

“Adv.: Você viu, em algum momento, algum deles ligando direto para a JÉSSICA e pedindo a conta dela?

V: Não, porque assim, ele não desligou, ele estava em ligação o tempo todo, a gente escutava barulho de muita gente, inclusive quando ele aproximava e muitas vezes ele se retirava para falar e deixava o outro. A única coisa que eu escutei foi na hora que ele perguntou se tinha mais dinheiro, eu falei que não, que só tinha na conta. Ele falou: ‘então agora você vai fazer um PIX pra mim’; aí ele foi de novo lá no corredor, perguntou, aí veio andamento no quarto, perguntando em qual dos PIX era pra fazer; aí ele falou ‘JÉSSICA OLIVEIRA’, ele já estava bem próximo de mim, eu só lembro o nome e sobrenome.

Adv.: Então quer dizer que, além do da JÉSSICA, a forma da pergunta dele foi que havia mais de uma conta? Então, ‘qual dos PIX’, sinal que tinha mais do que um? Só que eles escolheram o da JÉSSICA no caso, correto?

V: Sim, pelo que eu entendi...”

Ao final, GISELI reiterou que foi a tatuagem
“tribal”
de CAIO OTÁVIO que ela identificou como
“chamas”
, porque via apenas
“as pontas pretas saindo pela manga da camiseta”
, e que se lembra
“muito do rosto quadrado, moreno, do olhar, do jeito que ele fixava também o olhar dele”
.

Por derradeiro, CAIO OTÁVIO ingressou na sala de videoconferência e, por determinação da Juíza, retirou a camiseta e exibiu suas tatuagens à câmera, quando GISELI, mais uma vez, confirmou ser ele o autor do crime.

Interrogado, CAIO OTÁVIO negou o cometimento dos crimes imputados na denúncia.

Ao final da instrução processual, JÉSSICA foi interrogada:

“J: [após resumir a denúncia] São verdadeiras essas acusações?

R: Não, eu não reconheço isso, não.

J: Esse PIX de mil reais, entrou na sua conta ou não?

R: Eu não sei, porque eu perdi meu telefone, não reconheço esse PIX na minha conta.

J: Tá, você perdeu o telefone, mas não perdeu a conta.

R: Sim, mas eu não tenho acesso a essa conta, desde quando eu perdi meu telefone, eu não tenho acesso à conta.

J: Mesmo você estando sendo acusada disso, você não foi atrás do banco pra ver o que aconteceu com a conta, com esse dinheiro, você não foi atrás de nada disso?

R: Então... eu vi com o doutor, pra ele ver essas coisas pra mim, porque devido ao dia-a-dia, eu tenho filhos, não tem como eu ficar saindo.

J: Você deu procuração com poderes para o doutor para ele ver sua conta pessoal? Porque ele precisa de poderes específicos para isso, não é só falar para ele ver.

R: Sim, aham.

J: E você conhece o CAIO?

R: Não.

J: Você viu o policial falando aqui que, em outras investigações, constataram que sua conta estava sendo utilizada para recebimento de PIX. Você sabe esclarecer isso?

R: Não, porque não tem...

J: Desde quando você perdeu o acesso à sua conta?

R: Desde quando eu perdi meu telefone, no começo de abril.

J: Você registrou ocorrência da perda desse telefone?

R: Não, porque foi perdido mesmo, não foi roubo.

J: Nem da perda você registrou ocorrência?

R: Não.

J: Você usava essa conta pra que?

R: É que eu tinha uma segunda conta, mesmo. Eu tenho Caixa TEM e não tenho cartão, aí pra eu receber o bolsa-família era melhor nela.

J: Então como você fez pra receber o bolsa-família depois que você perdeu o celular e não foi mais atrás da conta?

R: Porque eu tenho uma outra conta, do Mercado Pago.

J: Mas você disse que a que estava vinculada ao bolsa-família era essa.

R: Não, não estava vinculada; como eu não tenho cartão do Caixa TEM, eu mandava via PIX pra ele, porque dela eu tinha cartão.

J: Quando você perdeu o celular, você não lembra a data certa?

R: Dia 3 de abril, começo do mês.

J: Nessa data você tinha dinheiro na conta?

R: Não, nada.

J: No seu celular, pra ter acesso, precisava ter a senha?

R: Sim.

J: Então, se alguém achasse o seu celular, não ia ter acesso à conta, porque precisava da senha, correto?

R: Acho que sim.

J: A sua conta não tinha senha pra acessar?

R: A conta tinha senha, mas o celular não tinha senha.

J: Mas pra acessar a conta tinha que ter a senha, é isso? Mesmo com o celular na mão, ninguém conseguiria mexer na sua conta, porque não tinha a senha, é isso?

R: Sim.

MP: A senhora não tinha senha no seu celular?

R: Não.

MP: A senhora perdeu o seu celular e não fez B.O.?

R: Sim.

MP: A senhora descobriu como que tinha perdido a conta?

R: Porque eu arrumei outro telefone, tentei entrar, mas dava conta inexistente.

MP: Isso aconteceu quando?

R: No dia 3 mesmo. Eu tenho outro celular, entrei na conta e dava conta inexistente.

MP: E a senhora registrou o B.O. de ter perdido a conta?

R: Não, porque eu entreguei nas mãos do doutor PEDRO.

MP: Nesse dia também?

R: Não, outro dia.

MP: Mas a senhora reconhece que essa conta realmente existia em nome da senhora?

R: Sim.

MP: Ela não foi criada fraudulentamente?

R: Não.

MP: A senhora disse que deu poderes para o advogado ir atrás para a senhora. A senhora tem conhecimento se ele registrou alguma ocorrência, tomou alguma atitude legal em relação a essa conta?

R: Sim.

MP: Qual foi a providência legal que ele tomou em relação à conta da senhora?

[O advogado interfere no depoimento]

Adv.: Excelência, se eu puder me manifestar, já que...

MP: Doutor, o senhor não pode responder por ela. O senhor pode até falar pra ela ficar em silêncio, mas o senhor quer responder por ela.

Adv.: [insiste] Não foi arbitrada nenhuma medida de boletim ou judicial

MP: Excelência, ele tá respondendo as perguntas, isso é proibido!

J: Doutor PEDRO, eu vou cassar a palavra do senhor, o senhor vai ter a oportunidade de falar. Eu só quero complementar dizendo que, no dia 30 de junho, a JÉSSICA falou que não tinha advogado e que queria Defensor Público, tanto que o Defensor Público apresentou a resposta e só hoje o advogado apareceu no processo.

Adv.: Mas é isso que eu tô tentando explanar.

MP: Mas é ela quem tem que falar isso, não é o senhor, doutor. O senhor não está sendo interrogado, não pode responder.

J: Doutor PEDRO, o senhor vai ter sua vez de falar.

Adv.: Eu só pedi ‘pela ordem’ para esclarecer algo que estava relacionado a mim.

J: Mas o senhor não pode esclarecer durante o interrogatório dela, é isso que eu estou tentando dizer para o senhor. Depois o senhor vai ter a oportunidade de falar. Continue, doutor JONAS.

MP: Qual providência a senhora tomou ou o advogado da senhora tomou em relação a essa conta?

R: Quando eu conversei com ele, ele ia abrir um boletim de ocorrência, tentar ver pra mim.

MP.: E ele fez isso, entregou uma cópia pra senhora?

R: Não, eu não tenho cópia.

MP: E quando foi isso?

R: Em abril.

MP: A doutora esclareceu ali que, quando a senhora foi citada, a senhora foi defendida pela Defensoria Pública e não tinha advogado. Se a senhora já estava com ele desde abril, porque em junho a senhora afirmou para o oficial de justiça que não tinha advogado?

R: Sim, porque eu não tinha dinheiro pra pagar advogado. Tem três meses que eu estou trabalhando de carteira assinada e agora que eu consegui um advogado.

MP: Mas a senhora respondeu mais de duas vezes que essas providências foram tomadas em abril, dona JÉSSICA.

R: Sim, sim.

MP: Sem mais perguntas.

J: Doutor PEDRO, o senhor está com a palavra.

Adv.: Quando você perdeu o celular, você pegou outro celular, você tentou cadastrar essa conta no aplicativo do celular, pra depois você ir no caixa receber os valores. Então, quando você foi na sua conta do Mercado Livre, que é a mais importante, você foi e cadastrou na hora, outro aplicativo, beleza, até porque é remoto [interrompido pela Juíza].

J: Doutor, o senhor tem que fazer perguntas, o senhor está contando uma história para ela confirmar, está falando uma providência que ela não falou que tomou; o senhor tem que fazer perguntas e ela responder, isso é um interrogatório.

Adv.: A pergunta é simples, você tentou baixar o aplicativo e cadastrar sua conta, você conseguiu?

R: Não, tentei baixar e entrar na conta, mas deu conta inexistente.

Adv.: E a do Mercado Livre, você conseguiu viabilizar o acesso?

R: Do Mercado Pago, sim.

Adv.: Você, em algum momento, conversou comigo sobre entrar com esses procedimentos. Eu te entreguei o boletim de ocorrência ou não?

R: [em silêncio, olhando fixamente para o advogado na tela da videoconferência]

Adv.: Não, né, como você mesma falou para o Promotor, porque realmente não foi feito. Agora, em relação à data do fato, foi mencionado que você teria recebido outros valores. Você tem outras contas no seu nome que foram alvo de receptação?

R: Não, as contas que eu tenho são só Caixa TEM e Mercado Livre.

[...]”

Destaco que
a procuração outorgada por JÉSSICA ao advogado PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCÂNTARA está datada de 30/08/2023 e foi acostada aos autos na mesma data, minutos antes da realização da audiência de instrução e julgamento, com poderes específicos para representá-la nessa ação penal
.

Acrescento que JÉSSICA assinou referido mandato eletronicamente, por meio do serviço ZAPSIGN, e no comprovante acostado no ID. 200102659, pág. 2, consta que JÉSSICA o fez às 12h43 daquele dia, utilizando-se do telefone
(65)99637-4597
e do e-mail jessicaoliveirabernardo3@gmail.com.

O comprovante do PIX enviado da conta da vítima GISELI [ID. 200102199] indica que a conta que recebeu a transferência, em nome de JÉSSICA OLIVEIRA BERNARDO, mantida junto ao BCO. ITAUCARD S.A,
tinha como chave vinculada justamente o mesmo número de celular que a ré continuava a utilizar até a data da audiência de instrução e julgamento
, linha telefônica essa que utilizou para assinar eletronicamente a procuração outorgada ao seu patrono.

No tocante à prova da autoria, tenho que o conjunto probatório amealhado na instrução processual autoriza concluir, indene de dúvidas, que ela recai sobre CAIO OTÁVIO, reconhecido, sem sombra de dúvidas, pela vítima GISELI, em ambas as fases.

Em relação à JÉSSICA, apesar de afirmar que
“perdeu o acesso à conta”
utilizada para receber a transferência via PIX feita pela vítima,
não adotou providência nenhuma para bloqueá-la, tampouco registrou um boletim de ocorrência noticiando os fatos às autoridades e, como se vê de suas declarações, faltou com a verdade em juízo ao dizer que estas providências ficaram a cargo de seu advogado, que somente foi constituído por ela minutos antes da audiência de instrução e julgamento
.

Não bastasse isso, JÉSSICA
permaneceu utilizando o mesmo número de telefone celular utilizado como
“chave PIX”
para receber a transferência feita por GISELI
, como visto alhures.

De acordo com NUCCI,
“como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzi prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Imagine-se que afirme ter matado a vítima em situação de inexigibilidade de conduta diversas. O órgão acusatório não pode adivinhar de onde vem essa ‘conduta inexigível’, motivo pelo qual cabe ao réu demonstrar”
[Código de Processo Penal Comentado, 15ª edição, pág. 390].

No caso concreto, é impossível à acusação demonstrar se JÉSSICA tinha ou não acesso à sua conta bancária que recebeu os recursos obtidos por meio da extorsão praticada, como ela alegou, de modo que o ônus sobre esse fato impeditivo cabia unicamente a ela, e dele não se desvencilhou.

Assim, se o Ministério Público comprovou, satisfatoriamente, que JÉSSICA foi a beneficiária do montante transferido pela vítima, recebendo-o em sua conta bancária, a manutenção da condenação é medida impositiva.

Quanto à dosimetria, a Defensoria Pública almeja o afastamento da culpabilidade na primeira fase dosimétrica em relação a CAIO OTÁVIO, que foi assim fundamentada pelo juízo sentenciante:

“[...] A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que
praticou o delito em questão enquanto cumpria pena imposta anteriormente
, fiscalizada no executivo de pena tombado sob o nº 0001933-06.2017.8.11.0042, que tramitava no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca. [...]”
.

Nesse particular, o apelo não comporta reparo, uma vez que está respaldado em entendimento da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] Na hipótese,
não vislumbro o apontado constrangimento ilegal, tampouco desproporcionalidade no aumento da pena-base
em 3 anos e 3 meses acima do mínimo legal, uma vez que as instâncias ordinárias pautaram-se na (....), bem como na
valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo)
, sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica. [...]
[STJ - HC n. 486.095/MS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 29/4/2019].

Portanto, a reprimenda imposta a CAIO OTÁVIO não comporta reparo.

JÉSSICA, por seu turno, almeja o reconhecimento de sua participação de menor importância, bem como o afastamento da modalidade qualificada e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de dirietos.

A Procuradoria de Justiça, em preciso parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, examinou com profundidade tais pleitos,
verbis
:

“[...] Subsidiariamente, a insurgente Jéssica Oliveira Bernardo busca o reconhecimento de que a sua participação na empreitada criminosa alusiva ao delito de extorsão qualificada (2º fato) fora dotada de menor importância, não tendo sido decisiva para a prática do delito, aplicando-se, por conseguinte, a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Requer, também, a desclassificação da infração penal de extorsão qualificada para a sua modalidade simples, à míngua de qualquer argumentação.

Melhor sorte não socorre a apelante.

Consoante se extrai do arcabouço probatório produzido no

feito e já reproduzido alhures, restou demonstrado que a apelante, compartilhando a vontade de cometer o crime de extorsão com seu comparsa, tendo anuído e participado do delito, agindo com divisão de tarefas, cedeu sua conta bancária aos assaltantes para receber os valores via PIX das vítimas, sendo assim, contribuiu de forma essencial para a concretização e sucesso da empreitada delituosa.

Destarte, inadmissível a incidência do § 1º do art. 29 do Código Penal para efeito de diminuição da pena na hipótese de concurso de pessoas, se não há dúvida do prévio ajuste e da participação da recorrente nas diferentes fases da empreitada criminosa, exercendo papel relevante e fundamental para o sucesso da execução do crime de extorsão qualificada.

Assim, tem-se que aquele que se dispõe a participar de um

crime, exercendo atuação na empreitada, prestando assistência/colaboração ao comparsa ao ceder sua conta bancária para receber os valores extorquidos da vítima, restando evidenciado, inclusive, a existência de divisão de tarefas, é coautor do delito, não havendo que se cogitar em mera participação de menor importância

Nesse sentido:

“
Constatada a existência de conjugação de vontades entre o réu e seus comparsas, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de ambos, de modo que não há se falar em absolvição participação de menor importância
.” (TJMT - N.U 1000062-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023 - negritou-se).

“(...)
Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
. (...) (N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021 -destacou-se).

Deste modo, indene de dúvidas o fato de que a apelante Jéssica Oliveira Bernardo é coautora do crime de extorsão qualificada (2º fato), tendo atuado de modo a possibilitar a execução da prática delituosa, não havendo, portanto, que se cogitar na aplicação do benefício previsto no art. 29, §1º, do Código Penal.

De outro prisma, não há se falar, também, na requerida desclassificação do delito de extorsão qualificada para a sua modalidade simples, na medida em que a restrição à liberdade das vítimas por tempo penalmente relevante restou bem demonstrada nos autos.

[...]

De saída, a apelante Jéssica Oliveira Bernardo objetiva a

substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Deveras, denota-se que a ora apelante não atende ao requisito de ordem objetiva previsto no inc. I, do art. 44, do CP, isto porque a sua pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, e, além disso, o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, circunstâncias, essas, que impedem a concessão da benesse pleiteada.

A ilustrar:

“As penas restritivas de direitos não substituem a privativa de liberdade quando o delito for cometido mediante o emprego de violência ou grave a ameaça contra a pessoa, por expressa vedação legal, contida no art. 44, inciso I do CP.” (TJMT - Ap 36968/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

“A pena corpórea fixada em patamar superior à 04 (quatro) anos de reclusão, impossibilita a aplicação do benefício estampado no artigo 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito).” (TJMT - Ap 167385/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

Nessa ordem de ideia, diante da natureza do crime praticado e do patamar da reprimenda, resta evidente a ausência dos requisitos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [...]”.

Por comungar de idêntico entendimento, adoto tal fundamentação
per relationem
como razões de decidir.

Diante do exposto, conheço dos apelos interpostos por CAIO OTÁVIO CORREA e JÉSSICA OLIVEIRA BERNARDO e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024